Tribunal: TJES
Processo: 5028421-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028421-29.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JOSE GLADSON BARBARIOLI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO (ANDDAP). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECORRENTE RÉU. NÃO CONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débito relativo a contribuições associativas não autorizadas; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados; c) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.A parte ré insurge-se contra a condenação, enquanto a parte autora pugna pela majoração dos danos morais e reitera o pedido de restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em: a) verificar a admissibilidade do recurso da parte ré ante a renúncia do patrono e ausência de regularização da representação; b) analisar a existência de interesse recursal da parte autora quanto à restituição em dobro (já concedida na origem); c) avaliar se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Réu:
A renúncia do mandato comunicada nos autos, seguida da inércia da parte em regularizar sua representação processual (mesmo após tentativa de intimação no endereço constante dos autos), acarreta o não conhecimento do recurso por falta de capacidade postulatória (art. 76, § 2º, I, CPC). Presumem-se válidas as intimações enviadas ao endereço atualizado (art. 274, parágrafo único, CPC).

5.
Recurso do Autor:
Carece de interesse recursal o pedido de restituição em dobro quando tal pretensão já foi integralmente acolhida na sentença.

6.No que tange ao dano moral, a fixação em R$ 3.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto e em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal para descontos indevidos de baixa monta, não se revelando irrisória a ponto de justificar a intervenção do Colegiado (Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso da parte ré
não conhecido
. Recurso da parte autora
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual da parte recorrente, após a renúncia de seu patrono e frustrada a intimação por desatualização de endereço, impede o conhecimento do recurso. 2. O valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau apenas deve ser alterado quando manifestamente irrisório ou exorbitante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028421-29.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOSÉ GLADSON BARBARIOL e ANDDAP

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO (ANDDAP). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECORRENTE RÉU. NÃO CONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débito relativo a contribuições associativas não autorizadas; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados; c) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.A parte ré insurge-se contra a condenação, enquanto a parte autora pugna pela majoração dos danos morais e reitera o pedido de restituição em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em: a) verificar a admissibilidade do recurso da parte ré ante a renúncia do patrono e ausência de regularização da representação; b) analisar a existência de interesse recursal da parte autora quanto à restituição em dobro (já concedida na origem); c) avaliar se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Réu:
A renúncia do mandato comunicada nos autos, seguida da inércia da parte em regularizar sua representação processual (mesmo após tentativa de intimação no endereço constante dos autos), acarreta o não conhecimento do recurso por falta de capacidade postulatória (art. 76, § 2º, I, CPC). Presumem-se válidas as intimações enviadas ao endereço atualizado (art. 274, parágrafo único, CPC).

5.
Recurso do Autor:
Carece de interesse recursal o pedido de restituição em dobro quando tal pretensão já foi integralmente acolhida na sentença.

6.No que tange ao dano moral, a fixação em R$ 3.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto e em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal para descontos indevidos de baixa monta, não se revelando irrisória a ponto de justificar a intervenção do Colegiado (Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso da parte ré
não conhecido
. Recurso da parte autora
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de regularização da representação processual da parte recorrente, após a renúncia de seu patrono e frustrada a intimação por desatualização de endereço, impede o conhecimento do recurso. 2. O valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau apenas deve ser alterado quando manifestamente irrisório ou exorbitante."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização
proposta por
JOSÉ GLADSON BARBARIOLI
em face de
ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Em síntese, a parte autora relata ser beneficiária do INSS e que, ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou a incidência de descontos identificados como “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, no valor de R$64,12. Sustenta desconhecer a associação, afirmando nunca ter se filiado ou autorizado tais descontos. Diante disso, pugnou pela declaração de inexistência de contratação, pela restituição em dobro dos valores descontados e por indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13855693), a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 13855711) dispôs:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do postulante a título de “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 13855714), a parte autora pugnou pela restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida, bem como pela majoração do
quantum
indenizatório. Aduziu que o valor fixado revela-se insuficiente frente à capacidade econômica do ofensor e à perda do tempo útil do consumidor
.

O requerido, por sua vez (ID 13855713), sustentou a regularidade da filiação, requerendo o afastamento da condenação à restituição e dos danos morais.

Ausentes as contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise individualizada dos recursos.

1. Recurso Inominado do Requerido (ID 13855713)

No ID 14169114, a advogada anteriormente constituída pela parte recorrente comunicou sua renúncia ao mandato.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não pode ser conhecido. A capacidade postulatória é requisito indispensável nos Juizados Especiais em sede recursal, conforme o art. 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

No caso dos autos, após a regular comunicação de renúncia pelo patrono da requerida/recorrente, foi oportunizada a regularização da representação processual, todavia a requerida nem sequer foi localizada no endereço fornecido nos autos (ID 15370199).

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever fundamental da parte e de seu procurador manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, mesmo que a comunicação retorne com a informação de 'mudou-se' ou 'ausente'.

A ausência de regularização da representação processual, após intimação específica para tal finalidade, acarreta o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Portanto,
não conheço do recurso do requerido
.

2. Recurso Inominado do Requerente – ID 13855714

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

A matéria devolvida cinge-se ao quantum indenizatório, porquanto a sentença já determinou a restituição em dobro do valor descontado de forma indevida, de modo que o autor não possui interesse recursal nesse tocante.

Pois bem.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa. No caso concreto, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixada na origem não se mostra irrisória, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos.

Incide, ainda, o
Enunciado 32
do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que autoriza a revisão do valor apenas quando este for exorbitante ou irrisório, o que não se verifica nos autos. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do recurso do requerido, por ausência de pressuposto de admissibilidade (representação processual). Condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)